Tribunal: TJMT
Processo: 1009330-60.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009330-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Sonia Maria Mendes Santos (AGRAVADO), Lucianna Regina Mendes Santos, (AGRAVADO), Stoessel Santos Filho (AGRAVADO), Mariza Soares Mendes (AGRAVADO), Maycon Raphael Rorato (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), SONIA MARIA MENDES SANTOS - CPF: 727.865.151-49 (AGRAVADO), LUCIANNA REGINA MENDES SANTOS - CPF: 715.687.001-72 (AGRAVADO), MARIZA SOARES MENDES - CPF: 241.969.671-91 (AGRAVADO), MAYCON RAPHAEL RORATO - CPF: 058.776.611-59 (AGRAVADO), STOESSEL SANTOS FILHO - CPF: 106.914.211-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) –
SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PRETENDIDA ADOÇÃO DE
DIVERSAS MEDIDAS GENÉRICAS IMEDIATAS DESTINADAS A OBSTAR A CONTAMINAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL QUE SE APRESENTAM CONTRADITÓRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA JÁ DETERMINADA PELO MAGISTRADO SINGULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

2. O artigo 35 do Decreto nº 1.651/2013, alterado pelo Decreto nº 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização e, possuindo o referido dispositivo legal caráter subjetivo, se mostra prudente a realização da perícia já determinada pelo Magistrado Singular, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque os documentos expedidos pelo órgão ambiental competente se mostraram contraditórios.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:

SÔNIA MARIA MENDES SANTOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 1000611-11.2018.8.11.0005, ajuizada em face de
Sônia Maria Mendes Santos, Lucianna Regina Mendes Santos, Mariza Soares Mendes, Maycon Raphael Rorato e Stoessel Santos Filho
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava:

3.1)
o imediato atendimento às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins a seguir relacionadas - sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo, mas que se sugestiona em R$ 300.000,00 por evento de descumprimento verificado:

3.1.1)
observar no controle de pragas e doenças, os princípios do Manejo Integrado de Pragas (MIP) e Doenças (MID) das Culturas, a exemplo do Manejo de Pragas e doenças da soja desenvolvido pela Embrapa - Conte et al. (2016) e Corrêa-Ferreira (2013) - recomendando-se prioritariamente o uso de produtos biológicos ou específicos para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para inimigos naturais e polinizadores (vide publicações);

3.1.2)
apenas autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, utilizando os princípios ativos conforme bula do produto, observando as recomendações técnicas para aplicação como temperatura, umidade, direção do vento, etc;

3.1.3)
não aplicar os agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos, observando estritamente as instruções contidas em suas embalagens;

3.1.4)
não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e reserva legal florestal;

3.1.5)
não autorizar ou realizar a aplicação aérea de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.6)
não permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.7)
manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, animais e pessoas que não estejam com Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.8)
evitar o contato dos moradores da região com a área de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, guardando a distância mínima quando de sua aplicação, de 300 (trezentos) metros de povoações, cidades, vilas bairros, moradia isolada, escolas rurais e agrupamento de animais;

3.1.9)
não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins numa faixa de 200 (duzentos) metros de mananciais de captação de água para abastecimento de população, nascentes, ainda que intermitentes;

3.1.10)
não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na faixa de 200 (duzentos) metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d’água compreendidos na propriedade rural discriminada no presente compromisso, iniciando-se essa faixa a partir da borda da calha do leito regular do curso d’água;

3.1.11)
utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e prestadores de serviço;

3.1.12)
apenas contratar prestadores registrados perante o INDEA/MT, no caso da utilização de serviços de pessoas físicas ou jurídicas na aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.13)
não promover a captação de água com equipamento destinado à pulverização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d'água, represas, açudes, lagos e lagoas;

3.1.14)
identificar e sinalizar a área em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.15)
respeitar o prazo de restrição de 24 (vinte e quatro) horas para reentrada de animais e pessoas nos locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.16)
promover a destinação ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, sob normas restritas de armazenamento adequado dessas embalagens;

3.1.17)
não armazenar embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade vencido, dessa forma observando os prazos do art. 53, caput, §1º, do Decreto nº 4.074/2002;

3.2)
como a área se encontra integralmente sediada nas dependências da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, instituída pelo Decreto estadual nº 7.596/2006 - deverá ajustar sua atividade econômica:

3.2.1)
no que pertine aos agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, tal como definido no art. 2º da Lei nº 7.802/1989:

3.2.1.1
– imediatamente, é vedada a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins que apresentem alta persistência ou alta toxicidade para microrganismos aquáticos, quando mencionada em seu rótulo ou bula da respectiva embalagem

3.2.1.2
– no prazo de até dois anos:

3.2.1.2.1
- para que inicie a utilização exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – faixa verde)1 e cujo potencial de periculosidade ambiental também se limite à classe IV (Produto Pouco Perigoso).

3.2.1.2.2
- em consonância com o item anterior, acaso não haja sucedâneo na classe inferior (classe IV), admitir-se-á armazenamento e a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins da classe toxicológica III (medianamente tóxicos – faixa azul) e de periculosidade ambiental de classe III (Produto Perigoso), para preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. Nesse caso, deverá contar com receita, ou documento equivalente, subscrito por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, declarando expressamente a ausência de sucedâneo de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na classe inferior (classe IV).

3.2.2)
quanto ao plantio de organismos geneticamente modificados, incluindo atividades de liberação planejada:

3.2.2.1
– imediatamente seja proibida, nas áreas em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados.

3.2.2.2
– e nas áreas em que há lavoura com transgenia, em até dois anos, interrompa o seu plantio;

3.2.3)
sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, que se sugestiona em R$300.000,00 por hectare plantado;

3.3
- no prazo de 1 (um) ano, apresente a licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva renovação, acaso vencida:

3.3.1)
do “depósito de defensivos agrícolas” e da “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”, relacionados à aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, instalados na propriedade acima discriminada.

3.3.2)
a licença deverá ser apresentada no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção da utilização agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins. Nesse caso, também deverá indicar:

3.3.2.1
- o local em que se encontram sediados o “depósito de defensivos agrícolas” e a “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”;

3.3.2.2
- a respectiva distância em relação à área de lavoura;

3.3.2.3
- identificar o responsável pela propriedade em que se encontram sediadas tais instalações;

3.3.2.4
- comprovar a anuência do órgão ambiental licenciador com tal medida;

3.3.3
- acaso não faça uso de tais instalações, deverá apresentar a respectiva justificativa, subscrita por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, no prazo acima destacado;

3.3.4
– sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, ainda que parcial, que se sugestiona em R$300.000,00 ;

3.4)
a cientificação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente a respeito da cominação desta medida, bem como da gestão da APA Nascentes do Rio Paraguai, sediada no aeroporto de Diamantino-MT.

Sustenta o Agravante que, durante o exercício de 2016, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), atendendo à requisição do Ministério Público, promoveu a inspeção em diversos imóveis, nos quais foi flagrada a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, em que pese a proibição havida à época, em grande parte das propriedades então inspecionadas no interior da APA Nascentes do Rio Paraguai.

Aduz que, no caso da Fazenda Mariquinha I, de propriedade dos Agravados, que consiste numa área de 260,4 ha, sediada nas coordenadas S 14°34'12,18” e W 56°21'24,22”, na zona rural de Diamantino-MT e Alto Paraguai-MT, os fiscais do referido órgão ambiental constatou irregularidade, consubstanciada no Relatório Técnico nº 70/CFE/SUF/SEMA/2016, qual seja: a utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau toxicológico e periculosidade ambiental.

Esclarece que, o referido imóvel integra a Unidade de Conservação denominada como Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai, instituída pelo Decreto Estadual nº 7.596/2006, e por estar compreendida pela Bacia do Alto Paraguai, tal unidade de conservação desempenha função crucial na sustentabilidade do bioma do Pantanal Mato-Grossense que, além de compor o patrimônio nacional, sujeita-se ao marco de proteção da Convenção Internacional de RAMSAR – sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional.

Noticia que, o marco de proteção estabelecido pelo artigo 35 do Decreto nº 1.651/2013, vigente até 10-5-2016, diante da alteração do referido Decreto pelo de nº 568/2016, publicado na referida data, não era observado pelos Agravados, e, após a publicação do novo Decreto, buscou realizar tratativas para celebração de termo de compromisso de ajustamento de conduta com o objeto de adequar a atividade econômica promovida na propriedade rural ao novo marco de proteção da APA Nascentes do Rio Paraguai previsto pelo Decreto nº 568/2016, que dispõe sobre o uso racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos.

Informa que, em razão da ausência de êxito na auto composição, ajuizou a presente ação civil pública, contudo a tutela de urgência foi indeferida por entender o Magistrado de Primeiro Grau pela necessidade de realização de perícia para esclarecimento acerca da ocorrência de eventual dano ambiental e sua extensão, bem como a possibilidade de restauração do status quo ante da área degradada.

Afirma que, a decisão combatida ignorou as restrições normativas para a utilização de agrotóxicos e afins na APA Nascentes do Rio Paraguai, bem como a proibição legal para o cultivo de organismos geneticamente modificados, ressaltando que se baseou exclusivamente na necessidade de perícia, desconsiderando a existência de estudo técnico

elaborado pelo Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato grosso, revelando a contaminação por agrotóxicos e afins na APA Nascentes do Rio Paraguai para os quais não há parâmetro de segurança, em portaria da ANVISA.

Alega, ainda, que, a decisão não analisou os demais argumentos vinculados ao pedido de antecipação de tutela jurisdicional, limitando-se a presumir a irreversibilidade do provimento almejado, ressaltando que, apesar de opostos embargos de declaração para suprir tal omissão, o Magistrado Singular, mediante o emprego de fórmulas genéricas o rejeitou.

Assevera que, a probabilidade do direito foi demonstrada pelo Relatório Técnico nº 70/CFE/SUF/SEMA/2016, que atestou o descumprimento da legislação pretérita pelos Agravados, bem como pelos elementos de informação que subsidiam os pedidos formulados na inicial, que comprovam os prejuízos causados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins na APA – Nascentes do Rio Paraguai-MT.

Explica que, há dano ambiental ao patrimônio hidrológico da APA Nascentes do Rio Paraguai, à revelia de um dos objetivos da instituição da referida unidade de conservação, pois tal como preceitua o art. 1º, III, do Decreto estadual nº 7.596/2006, deveria se proteger: recursos hídricos, em particular as nascentes do Rio Paraguaizinho e Sete Lagoas, incluídos no perímetro da APA.

Além disso, defende que, a atividade agrícola promovida nas propriedades rurais sediadas na referida unidade de conservação, como é o caso da “Fazenda Mariquinha I”, deve ser compatibilizada a “precauções genéricas imediatas”, tal como solicitado no “III.3.1.1” da exordial, bem como garantir a redução da utilização de defensivos agrícolas, em atenção ao seu grau toxicológico, tal como pleiteado no item “III.3.1.2” da inicial, com amparo na vasta documentação que instrui os autos.

Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação aponta que é evidenciado pela própria natureza do dano ambiental, que se perfilha nos princípios da prevenção e, especialmente, da precaução.

Desse modo, requereu, nos termos do art. 84 do CDC, art. 12 da Lei nº 7.347/1985 e art. 300 e 301 do NCPC, a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando o deferimento das medidas retro pleiteadas em caráter antecipatório e, no mérito, o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Isenção de preparo recursal.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora em decisão colacionada no ID n.

8702472.

Irresignado, o Agravante opôs embargos de declaração no ID n. 8881538, que foram rejeitados na decisão de ID n. 12234961.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID n. 14384970 pelo provimento do recurso, por via de consequência, pela reforma da decisão proferida pelo Juízo de piso, a fim de que sejam deferidas as medidas pleiteadas pelo Ministério Público Estadual.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público Estadual

contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000611-11.2018.8.11.0005, ajuizada em face de Sônia Maria Mendes Santos, Lucianna Regina Mendes Santos, Mariza Soares Mendes, Maycon Raphael Rorato e Stoessel Santos Filho, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava:

3.1)
o imediato atendimento às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins a seguir relacionadas - sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo, mas que se sugestiona em R$ 300.000,00 por evento de descumprimento verificado:

3.1.1)
observar no controle de pragas e doenças, os princípios do Manejo Integrado de Pragas (MIP) e Doenças (MID) das Culturas, a exemplo do Manejo de Pragas e doenças da soja desenvolvido pela Embrapa - Conte et al. (2016) e Corrêa-Ferreira (2013) - recomendando-se prioritariamente o uso de produtos biológicos ou específicos para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para inimigos naturais e polinizadores (vide publicações);

3.1.2)
apenas autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, utilizando os princípios ativos conforme bula do produto, observando as recomendações técnicas para aplicação como temperatura, umidade, direção do vento, etc;

3.1.3)
não aplicar os agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos, observando estritamente as instruções contidas em suas embalagens;

3.1.4)
não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e reserva legal florestal;

3.1.5)
não autorizar ou realizar a aplicação aérea de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.6)
não permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.7)
manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins: crianças, adolescentes, animais e pessoas que não estejam com Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.8)
evitar o contato dos moradores da região com a área de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, guardando a distância mínima quando de sua aplicação, de 300 (trezentos) metros de povoações, cidades, vilas bairros, moradia isolada, escolas rurais e agrupamento de animais;

3.1.9)
não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins numa faixa de 200 (duzentos) metros de mananciais de captação de água para abastecimento de população, nascentes, ainda que intermitentes;

3.1.10)
não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na faixa de 200 (duzentos) metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d’água compreendidos na propriedade rural discriminada no presente compromisso, iniciando-se essa faixa a partir da borda da calha do leito regular do curso d’água;

3.1.11)
utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e prestadores de serviço;

3.1.12)
apenas contratar prestadores registrados perante o INDEA/MT, no caso da utilização de serviços de pessoas físicas ou jurídicas na aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.13)
não promover a captação de água com equipamento destinado à pulverização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, diretamente em cursos d'água, represas, açudes, lagos e lagoas;

3.1.14)
identificar e sinalizar a área em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.15)
respeitar o prazo de restrição de 24 (vinte e quatro) horas para reentrada de animais e pessoas nos locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, excetuando-se aqueles que estejam utilizando equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.16)
promover a destinação ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, sob normas restritas de armazenamento adequado dessas embalagens;

3.1.17)
não armazenar embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade vencido, dessa forma observando os prazos do art. 53, caput, §1º, do Decreto nº 4.074/2002;

3.2)
como a área se encontra integralmente sediada nas dependências da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, instituída pelo Decreto estadual nº 7.596/2006 - deverá ajustar sua atividade econômica:

3.2.1)
no que pertine aos agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, tal como definido no art. 2º da Lei nº 7.802/1989:

3.2.1.1
– imediatamente, é vedada a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins que apresentem alta persistência ou alta toxicidade para microrganismos aquáticos, quando mencionada em seu rótulo ou bula da respectiva embalagem

3.2.1.2
– no prazo de até dois anos:

3.2.1.2.1
- para que inicie a utilização exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – faixa verde)1 e cujo potencial de periculosidade ambiental também se limite à classe IV (Produto Pouco Perigoso).

3.2.1.2.2
- em consonância com o item anterior, acaso não haja sucedâneo na classe inferior (classe IV), admitir-se-á armazenamento e a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins da classe toxicológica III (medianamente tóxicos – faixa azul) e de periculosidade ambiental de classe III (Produto Perigoso), para preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. Nesse caso, deverá contar com receita, ou documento equivalente, subscrito por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, declarando expressamente a ausência de sucedâneo de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na classe inferior (classe IV).

3.2.2)
quanto ao plantio de organismos geneticamente modificados, incluindo atividades de liberação planejada:

3.2.2.1
– imediatamente seja proibida, nas áreas em que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados.

3.2.2.2
– e nas áreas em que há lavoura com transgenia, em até dois anos, interrompa o seu plantio;

3.2.3)
sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, que se sugestiona em R$300.000,00 por hectare plantado;

3.3
- no prazo de 1 (um) ano, apresente a licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva renovação, acaso vencida:

3.3.1)
do “depósito de defensivos agrícolas” e da “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”, relacionados à aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, instalados na propriedade acima discriminada.

3.3.2)
a licença deverá ser apresentada no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção da utilização agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins. Nesse caso, também deverá indicar:

3.3.2.1
- o local em que se encontram sediados o “depósito de defensivos agrícolas” e a “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”;

3.3.2.2
- a respectiva distância em relação à área de lavoura;

3.3.2.3
- identificar o responsável pela propriedade em que se encontram sediadas tais instalações;

3.3.2.4
- comprovar a anuência do órgão ambiental licenciador com tal medida;

3.3.3
- acaso não faça uso de tais instalações, deverá apresentar a respectiva justificativa, subscrita por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, no prazo acima destacado;

3.3.4
– sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, ainda que parcial, que se sugestiona em R$300.000,00 ;

3.4)
a cientificação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente a respeito da cominação desta medida, bem como da gestão da APA Nascentes do Rio Paraguai, sediada no aeroporto de Diamantino-MT.

Pois bem.

Por se tratar de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar adoção de diversas medidas de proteção ambiental em face dos Agravados, a análise do recurso se limita à apreciação dos requisitos legitimadores da antecipação da tutela.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor dos Agravados, objetivando, em caráter antecipatório, que os Recorridos procedam ao atendimento de diversas precauções genéricas imediatas, consistentes em medidas destinadas a obstar a contaminação da fauna e da flora na propriedade Fazenda Mariquinha I, em razão da inobservância de procedimentos de segurança quanto à utilização racional de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins.

Ao indeferir a tutela de urgência vindicada, o Magistrado de Primeiro Grau, consignou que,
não restou demonstrada a verossimilhança das alegações, nem prova suficiente do receio de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Destacou, ainda, que,
as alegações trazidas na peça de defesa dos requeridos, considerando-se ainda os documentos juntados, quais sejam: Licença Ambiental Única, Auto de Inspeção, Recibo de Inscrição de Imóvel Rural, dentre outros (id. 14606377, 14606395 e 14606483) deixam este juízo em dúvidas sobre a existência, ou não, de atividade lesiva ao meio ambiente, não restando claro, até agora, se a conduta praticada pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente.

Por essas razoes, entendendo que a produção de prova pericial é indispensável para o deslinde da controvérsia, especialmente para que seja esclarecida a ocorrência de eventual dano ambiental, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, cumpre salientar que, o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, porque protege as nascentes do Rio Paraguai, porém, após analisar os inúmeros arquivos trazidos ao presente Recurso, tenho que o recurso não deve ser provido.

Explico.

Restou incontroverso nos autos que, por força do Decreto n. 7.596, de 17 de maio de 2006, do Governo do Estado de Mato Grosso, a propriedade dos Agravados – Fazenda Mariquinha I – passou a fazer parte da Área de Proteção Ambiental Estadual Nascente do Rio Paraguai, criada com o objetivo de proteger as espécies de animais silvestres; o remanescente do cerrado e da floresta estacional semidecidual; os recursos hídricos, em particular as nascentes do Rio Paraguaizinho e Sete Lagoas; as paisagens e elementos cênicos formados pela Serra; a qualidade de vida da população residente e o fomento ao turismo ecológico e à educação ambiental (art. 1°).

Nesse aspecto, considerando o intuito protecionista da APA, não se olvida que as atividades desenvolvidas na propriedade sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado.

A pretensão vem embasada pelo Relatório Técnico nº 70/CFE/SUF/SEMA/2016, Auto de Inspeção nº 0003-E de 16-3-2016, Notificação nº 0002 E, além de diversos estudos técnicos, quais sejam: “Nota Sobre o Uso de Agrotóxicos Em Área Urbana” (cd-rom - p. 177), emitida pela ANVISA em 15/01/2010, e os estudos elaborados por profissionais vinculados ao Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador (NEAST) - Instituto de Saúde Coletiva da UFMT (cd-rom - p.357), que ampararam a elaboração da: “NOTA TÉCNICA CONTRA DIMINUIÇÃO DA DISTÂNCIA DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS POR PULVERIZAÇÃO TERRESTRE (TRATOR E COSTAL) DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.651, DE MARÇO DE 2013”, em 22/10/2013.

Todavia, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, analisando os elementos probatórios até então produzidos, não se vislumbra, de plano, a violação pelos Agravados, da legislação pertinente, o que somente será possível com a dilação probatória.

Isso porque, em análise ao Relatório Técnico nº 70/CFE/SUF/SEMA/2016, verifica-se que, diante da fiscalização realizada na referida propriedade, restou concluído que: (...)
NA ÁREA EM QUESTAO É REALIZADA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO NA LAVOURA. A PROVIDENCIA TOMADA NESTE MOMENTO, EM FORMA CAUTELAR, EMBASADO NO DECRETO Nº 1651/2013 REGULAMENTADOR DA LEI 8588/2006 E NO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO CONTIDO NA POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE FOI NOTIFICAR PARA RETIRADA DOS AGROTÓXICOS DA ÁREA E CONCOMITANTEMENTE REPASSAR AO RESPONSAVEL A IMPOSSIBILIDADE DO USO DE AGROTÓXICO DENTRO DA ÁREA DA APA DAS NASCENTES DO RIO PARAGUAI.
(Id. 838886 – Pág. 64).

Em contrapartida, o Ofício nº 2.655/2017/GAB/SEMA/MT (ID nº 14606383 - Pág. 2), subscrito pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente em resposta ao Presidente da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio,
informa a ausência de proibição do uso de agrotóxicos na APA Nascentes do Rio Paraguai.

Por sua vez, o artigo 35 do Decreto nº 1.651/2013, alterado pelo Decreto nº 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização. Veja-se:

Art. 35 (...)

Parágrafo único: Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos recursos naturais e
a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos
.
[Destaquei]

Necessário ressaltar que, a referida disposição legal possui caráter subjetivo, de modo que se mostra prudente a realização da perícia já determinada pelo Magistrado Singular, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque os documentos expedidos pelo órgão ambiental competente se mostraram contraditórios.

Com efeito, em que pesem os estudos trazidos pelo Ministério Público apresentarem dados relevantes acerca da saúde da população e do risco ambiental, além da indicação de que a região da APA esteja contaminada pelo uso de agrotóxicos, não se vislumbra a existência de prova robusta e irrefutável da prática de dano ambiental, atribuída aos Agravados, até por que não foram realizados na área discutida no caso, sendo necessário aguardar a realização de perícia, conforme já determinado pelo Magistrado Singular.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS.
EMBARGO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. AUTOS DE INFRAÇÕES QUE DEMONSTRAM DANOS EM ÁREA BEM MENOR DO TERRENO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO FUMUS BONI IURIS.
EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A FUMAÇA DO BOM DIREITO DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MOMENTO PROCESSUAL DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO
.

(TJ-PR - ED: 00189033820188160000 PR 0018903-38.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 14/3/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/3/2019). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública ambiental. Decisão que indeferiu a liminar e determinou a realização de perícia técnica no local.
Inconformismo do Ministério Público. Sem razão. Impossibilidade de aferição das condições atuais do imóvel por meio de parecer técnico com imagens antigas e, ainda, constar que a mata nativa se encontrava em estágio médio de regeneração.
Necessidade de realização de perícia para aferição de eventual dano ambi
ental. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20753102220168260000 SP 2075310-22.2016.8.26.0000, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 29/6/2017, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 3/7/2017). [Destaquei]

DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO.
DANOS AMBIENTAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAR OS DANOS. NECESSIDADE DIANTE DO QUADRO QUE SE INSTAUROU NA ORIGEM
. 1. O objeto de demanda está diretamente ligado à proteção do meio ambiente, constitucionalmente assegurado, especialmente pela leitura do art. 225 da CF-88. Diante deste contexto, a apuração do dano ambiental se revela imperiosa, em razão das consequências imputáveis ao poluidor, especialmente no plano da responsabilidade ambiental, que a par de ser objetiva, pode sim ser contornada por elementos probantes.

(TJ-RS - AG: 70039384383 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 27/1/2011, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/2/2011). [Destaquei]

Ademais, ressalta-se que, se constatado no decorrer da instrução processual, por meio de provas robustas, o dano ambiental, configurando prática lesiva ao meio ambiente, o poluidor deverá reparar o dano.

Assim, não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020